Tribunal: TJBA
Processo: 8057962-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057962-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA Advogado(s): LUIZ HENRIQUE NERY MASSARA, TULIO CESAR COSTA PIERONI AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TUTELA DE URGÊNCIA. VENDA A NON DOMINO. TRANSFERÊNCIA REGISTRAL FRAUDULENTA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO PROPRIETÁRIO. ART. 300 DO CPC. ART. 1.268, § 2º, DO CÓDIGO CIVIL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. REVERSIBILIDADE ASSEGURADA MEDIANTE CAUÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação declaratória de propriedade de veículo automotor, na qual a autora pleiteia o reconhecimento de seu domínio sobre automóvel integrante de sua frota, bem como a retificação do registro perante o órgão executivo de trânsito estadual, sob alegação de que o bem foi transferido fraudulentamente por locatário que deixou de devolvê-lo ao término do contrato de locação. 2. Sustenta que o Certificado de Registro de Veículo permanece em seu nome, acompanhado de Autorização de Transferência Veicular em branco, inexistindo alienação voluntária. 3. Requer, em sede recursal, a reintegração na posse e a determinação de transferência registral, condicionando-se a medida à prestação de caução na modalidade seguro garantia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela de urgência em ação declaratória de propriedade de veículo transferido fraudulentamente; 5. Estabelecer se a medida pleiteada ostenta caráter irreversível ou se pode ser condicionada à prestação de caução apta a resguardar eventual prejuízo da parte adversa. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, em juízo de cognição sumária voltado à preservação da efetividade da jurisdição. 7. Os documentos juntados evidenciam que o Certificado de Registro de Veículo permanece em nome da autora, acompanhado de Autorização de Transferência Veicular em branco, o que revela ausência de manifestação de vontade para alienação do bem e confere plausibilidade à alegação de transferência registral fraudulenta. 8. A transferência promovida por quem não detém a titularidade do bem configura hipótese de venda a non domino, caracterizando vício no plano da existência do negócio jurídico, por ausência de elemento essencial consistente na declaração de vontade do proprietário. 9. O art. 1.268, § 2º, do Código Civil dispõe que não transfere a propriedade a tradição fundada em negócio jurídico nulo, de modo que a nulidade do título subjacente impede a aquisição derivada do domínio, sendo irrelevante eventual boa-fé do adquirente, conforme orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 10. A nulidade do negócio jurídico subjacente contamina o ato administrativo de registro, que não possui eficácia constitutiva autônoma quando desacompanhado de título válido apto a transferir a propriedade. 11. O perigo de dano revela-se na depreciação contínua do veículo, que permanece parado e fora de circulação econômica, gerando prejuízo progressivo decorrente da impossibilidade de exploração comercial e da necessidade de custeio de despesas de guarda e manutenção. 12. A manutenção do status quo até o julgamento final compromete o resultado útil do processo, pois prolonga situação de indisponibilidade de bem integrante de atividade empresarial, com reflexos patrimoniais contínuos. 13. A reversibilidade da medida mostra-se assegurada mediante prestação de caução na modalidade seguro garantia no valor do veículo, instrumento apto a resguardar eventual reparação de danos caso a decisão venha a ser modificada ao final, afastando o óbice da irreversibilidade. 14. A exigência de contracautela constitui mecanismo de equilíbrio entre os interesses das partes e viabiliza a concessão da tutela de urgência em hipóteses nas quais os requisitos legais se encontram demonstrados. IV. DISPOSITIVO 15. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento de número 8057962-53.2025.8.05.0000, em que figura como partes agravante LOCALIZA RENT A CAR SA e agravada DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente